Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. Direito civil. Embargos à execução. Agravo de instrumento. Penhora. Valores bloqueados. Caráter alimentar. Comprovação. Ausência. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada.
2. Em suas razões recursais (ID. 69004200), a parte agravante pede inicialmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, narra que apresentou na origem pedido de desbloqueio do montante total constrito, equivalente a R$ 3.985,59 (três mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), fundamentando-se na impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, inc. IV, do CPC e, subsidiariamente, na impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme dispõe o art. 833, inc. X, do CPC. Afirma que o TJDFT possui entendimento consolidado e recente no sentido de deferir o desbloqueio de valores em casos análogos, desde que observado o patamar de 40 (quarenta) salários-mínimos. Destaca que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça amplia a interpretação da impenhorabilidade não só para as quantias depositadas em caderneta de poupança, mas também de contas correntes e outras modalidades e investimento. Esclarece que seu cônjuge é profissional liberal e presta serviço esporádico, não mantendo vínculo empregatício com a empresa Tarenti Company Brasil LTDA., razão pela qual não é possível comprovar a existência de vínculo empregatício entre o marido da Agravante e a referida empresa. Assim, ainda segundo a agravante, a única forma de comprovar a origem dos valores é por meio da declaração de veracidade, sob as penas da lei, como feita pelo sr. Bruno nos autos de origem. Ao final, requer: a) que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o valor bloqueado permaneça em conta judicial vinculado aos autos, até ulterior julgamento do presente Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado e b) no mérito, seja o presente recurso totalmente provido, reformando-se a decisão interlocutória agravada, de modo que se proceda com o desbloqueio total da quantia de R$ 3.985,59 (três mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), bloqueados em conta da Agravante perante o Banco Inter.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça.
4. Decisão no ID 69146493 deferindo o pedido de gratuidade de justiça, tão somente para o processamento do recurso, e indeferindo o pedido suspensivo.
5. Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 69474401, nas quais a parte agravada alega que não há comprovação de que os valores penhorados tratam-se do recebido pela empresa Tarenti Company Brasil LT, pois diante dos extratos, a agravante enviou os valores a terceiro, podendo assim, referir-se que os valores penhorados são diversos daqueles recebidos pela empresa. Defende, no que diz respeito ao pedido subsidiário, de desbloqueio com fundamento no artigo 833, inciso X, do CPC, que também não há comprovação de os mencionados valores estavam depositados em conta poupança, de acordo com os extratos apresentados. Além de que, ainda segundo a parte recorrida, a agravante utilizada a referida conta como corrente, fazendo inúmeras transações (id 69009714, págs. 4 e 7, entre outros), descaracterizando o intuito de investimento da conta poupança. Requer a manutenção da decisão agravada.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão proferida na origem que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada.
III. Razões de decidir
7. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
8. No caso dos autos, verifica-se que a agravante a agravante não evidenciou que os valores bloqueados se tratam de fruto de trabalho como profissional liberal exercido por seu marido, haja vista que somente apresentou nos autos declaração unilateral por ele emitida, a qual não é suficiente para comprovar a natureza do importe bloqueado.
9. Além do mais, ainda que se considerasse que os valores recebidos em 10 de outubro de 2024 – R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) – e 11 de novembro de 2024 – R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais) (ID 69009714, págs. 4 e 7) foram pagos pela empresa TARENTI COMPANY BRASIL LT ao marido da agravante em razão de serviços de liberal autônomo prestados, não restaria comprovado que tais quantias se tratam dos valores penhorados. Isso porque após o recebimento das referidas transferências, a agravante enviou quase a totalidade das quantias (R$ 3.000 em 11/10/2024 e R$ 3.000 em 11/11/2024 (ID 69009714, págs. 4 e 7) ao senhor Bruno, o que indica que o valor penhorado se trata de verba diversa daquelas recebidas da referida empresa.
10. Por fim, a partir dos extratos fornecidos pela agravante (ID 69009714), não é possível verificar que os valores penhorados se encontravam em conta poupança ou investimento análogo.
11. Desse modo, não houve comprovação de que os valores bloqueados se tratam de verbas salariais ou de caráter alimentar, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
12. Nesse sentido: Acórdão 1125236, 0710996-20.2018.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2018, publicado no DJe: 10/10/2018.
IV. Dispositivo e tese
13. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, IV; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1125236, 0710996-20.2018.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2018, publicado no DJe: 10/10/2018.